Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739476-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos autos da ação de habilitação de crédito ajuizada por LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL. O juízo julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 135238848 dos autos originais). Em suas razões, o agravante alega que: 1) o agravado possui liberalidade para ver seu crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial; 2) houve concordância expressa do Ministério Público e da agravante para a habilitação do crédito na recuperação judicial; 3) a cláusula 12 do plano de recuperação judicial prevê a possibilidade de adesão voluntária de credores extraconcursais aos termos e condições do plano, de maneira que deveria ser admitida a inclusão do crédito pretendido à relação de credores; 4) a decisão deve ser anulada por ausência de fundamentação; 5) os credores extraconcursais podem optar pela inclusão e recebimento de seus créditos da forma estabelecida para os credores concursais. Requer o provimento do recurso, nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 41515737). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, caput, do CPC dispõe que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (§ 1o). Já a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (§ 2o). No caso, o agravado ingressou com procedimento ordinário de habilitação de crédito na recuperação judicial da Bonasa Alimentos S.A., ora agravante. O juízo julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A Bonasa, por sua vez, ingressou com o presente agravo de instrumento contra a sentença. A habilitação dos créditos deve ser realizada no prazo de 15 dias, a contar da publicação do edital expedido após o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 7o da Lei no 11.101/05. As habilitações apresentadas extemporaneamente são denominadas retardatárias. O art. 10 da Lei no 11.101/05 dispõe que elas serão recebidas como impugnação caso sejam apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores (§ 5o) e, se forem apresentadas após a homologação, deverão observar o procedimento ordinário previsto no CPC (§ 6o). Logo, a homologação do quadro-geral de credores é o critério para estabelecer se será observado o rito das impugnações ou do procedimento ordinário do CPC. “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.” O procedimento aplicável é relevante para definição do recurso contra a decisão que julga a habilitação. Caso siga o rito da impugnação, a Lei no 11.101/05 prevê que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo” (art. 17). Todavia, se for observado o procedimento ordinário do CPC, o julgamento será realizado por sentença, recorrível por apelação (art. 1.009 do CPC). Em consulta aos autos da recuperação judicial (processo n. 0713131-57.2018.8.07.0015), verifica-se que o quadro-geral de credores foi homologado em fevereiro de 2019 (ID 28365162). Ou seja, antes do ajuizamento da habilitação de crédito do agravado (16/03/2022). Inclusive, já foi proferida sentença de encerramento da recuperação judicial e o recurso de apelação está pendente de apreciação. Assim, desde fevereiro de 2019, as habilitações retardatárias na recuperação judicial em questão seguem o rito do procedimento comum, como é o caso dos autos originais. Portanto, é indiscutível o erro grosseiro da parte que ingressou com agravo de instrumento contra sentença terminativa. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA. 1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, nos autos da Habilitação de Crédito, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude da falta de interesse processual. 2. Verifica-se, in casu, que o juízo a quo não deixa espaço para dúvida sobre a natureza jurídica de sua decisão. A uma, porque a denominou de "Sentença" e, a duas, porque consignou de forma expressa que estava julgando extinta a habilitação, sem análise do mérito, em face da ausência de interesse processual. Assim, tendo em vista que a decisão hostilizada pôs fim a habilitação de crédito pretendida pelo recorrente, pois ajuizada em momento inoportuno, extinguindo-a, evidencia-se que deve ser atacada por meio de apelação. 3. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista ser a lei expressa acerca da via pertinente na hipótese de decisões terminativas, obstando a incidência do princípio da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1154802, 07198059620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019)” A propósito, o erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Destaque-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1630913, 07218113720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022)” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator